Tribunal: STF
Processo: HC 228493
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às “circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados”.



    3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.